Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-69.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701665-69.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRICURY EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, CARLOS EDUARDO CURY APELADO: ROMMEL PARREIRA CORREA Despacho 1. Chamo o feito à ordem e converto-o em diligência. 2. Cite-se Paulo Marcelo de Carvalho, residente na SHIS QI 11, conjunto 6, casa 9, Lago Sul, CEP 71625-260, Brasília/DF, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre o chamamento do processo constante no ID no 16393782, págs. 4-8 e 28. Encaminhem-se cópias da inicial e do referido pedido. 3. Com base no art. 10 do CPC, intimem-se as partes, Tricury Empreendimentos S/C Ltda.; Carlos Eduardo Cury e Rommel Parreira Correa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se quanto à possível nulidade do contrato de prestação do serviço advocatício em razão da Súmula no 115 do STJ. 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro